Tribunal: TJMT
Processo: 1066278-77.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066278-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), JULIO CESAR GERVASIO - CPF: 032.124.251-30 (RECORRIDO), TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS - CPF: 024.848.391-97 (ADVOGADO), TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS - CPF: 024.848.391-97 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE. INSUBSISTÊNCIA. CANCELAMENTO VOO DE IDA. REACOMODAÇÃO VIA TERRESTRE. CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE. LITISCONSÓRCIO ATIVO. CONDENAÇÃO ÚNICA. PRINCÍPIO
NON REFORMATIO IN PEJUS
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses não comprovadas nos autos.

2. O argumento de cancelamento em razão de manutenção emergencial da aeronave não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade.

3. Configuração de falha na prestação de serviço com potencial para ingressar nos direitos da personalidade pelos transtornos ocasionados, notadamente o descumprimento dos termos contratados, cancelamento nos trechos de ida e volta, bem como o deslocamento via terrestre.

4.
Quantum
indenizatório adequado ao quadro fático-probatório e o critério da razoabilidade.

Aplicação do princípio
non reformatio in pejus
.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou em reparação por morais (R$ 8.000,00).

Em suas razões recursais, a parte aduz que houve necessidade de manutenção da aeronave, não programada, por motivos de segurança, o que afasta o dever de indenizar. Alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1066278-77.2023.8.11.0001

Polo Ativo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Polo Passivo

JULIO CESAR GERVASIO e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente possui responsabilidade pelo atraso/cancelamento do voo, assim como se enseja o dever de indenizar a título de dano moral.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de ação buscando a indenização em decorrência de cancelamento de voo, onde no voo marcado para o dia 13/07/2023 saindo de Juína foi cancelado, sendo a única opção ofertada pela cia aérea, outro voo no dia 12/07/23, porém, partindo de
Cuiabá, há mais de 700km de distância da cidade dos autores.

Após todo o imbróglio, tendo os autores se deslocado para Cuiabá, conseguiram viajar, no entanto, ao retornar sofreram novo dissabor, sendo o voo cancelado novamente, sendo realocado em outro voo.

A parte Reclamada, por sua vez, se limita a afirmar que não houve ato ilícito, onde o cancelamento ocorreu em decorrência de manutenção emergencial na aeronave.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Reclamante e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Verifico a demonstração nos autos de que houve falha na prestação de serviços, uma vez que, a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões técnicas, ou qualquer outro motivo, como no caso concreto por condições climáticas e reparos na aeronave, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos, o que não ocorreu no presente caso.

[...]

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para condenar a parte Reclamada a
pagar
o valor de R$8.000,00 (
oito mil reais
), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. a partir da citação e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
), extinguindo o feito, com julgamento de mérito.
[...]”

Em síntese, os recorridos narram que adquiriram passagens aéreas com destino a Fernando de Noronha e o voo de ida (Juína – Cuiabá) foi cancelado e sendo realocados via terrestre. Após, no voo de volta (Cuiabá – Juína) também foi cancelado, tendo os recorridos que arcar sozinhos com passagem de ônibus a fim de retornar para sua cidade.

Segundo a companhia aérea, o cancelamento do voo decorreu da necessidade de manutenção emergencial da aeronave, após a constatação de falha mecânica, o que, segundo sua defesa, afastaria o dever de indenizar.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor. Isso porque as companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Assim, a motivação apresentada não constitui causa excludente de responsabilidade, razão por que deve ser reconhecido o serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa e rendeu em uma diferença desarrazoada do itinerário, com considerável elastério temporal, impondo aos consumidores/passageiros parte do trajeto via terrestre.

Recrudesce a falha por ter ocorrido nos dois trechos: ida e volta.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento unilateral de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que tem seu itinerário totalmente modificado, permanece horas no aeroporto, que perde o voo, não pode ser desprezada. A ação prolongada de alteração dos horários acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1º, II c/c § 3º, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Nessa intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado em que reconhecem a configuração do dano moral:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMADA. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Caracterizada a relação de consumo entre as partes, faz-se imperiosa a aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual enseja a responsabilização objetiva da companhia aérea pelos danos causados aos clientes, com base na teoria do risco do negócio ou da atividade. Reforma parcial da sentença para fins de redução do quantum indenizatório por danos morais, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem importar em enriquecimento sem causa. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1001410-27.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO EMERGICIAL NA AERONAVE. NECESSIDADE DE TRANSPORTE VIA TERRESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TR-MT, N.U 1005483-24.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

Por essas razões, deve ser mantida a sentença recorrida no ponto que reconheceu a falha na prestação do serviço da empresa e o dever de indenizar decorrentes dos transtornos ocasionados ao consumidor.

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

No caso, houve a distribuição mediante litisconsórcio ativo facultativo, o que, inclusive, significa cooperação e economia processual. Por outro da análise da sentença, constata-se que a parte dispositiva apenas estabeleceu a condenação em R$ 8.000,00 (oito mil reais), sem individualização, circunstância que impõe reconhecer como condenação única, considerando que o recurso é apenas da empresa ré e não houve a oposição de embargos de declaração. Confira-se:

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e, correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

A menção “para cada autor” na fundamentação não suplanta o fato de a parte dispositiva nada constar, sendo o elemento que faz coisa julgada, em referência ao art. 504 do Código de Processo Civil.

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. COISA JULGADA NÃO VERIFICADA. REEXAME DAS CONCLUSÕES ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ) .

2. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.

3. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que "
a qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade própria das decisões transitadas em julgado somente se agrega à parte dispositiva do decisum. Não fazem coisa julgada os motivos e os fundamentos da decisão judicial
" (AgRg no REsp 1.058.585/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe de 30/3/2015).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.399.029/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024)

Dessa forma, a correção/adequação importaria em violação do princípio
non reformatio in pejus
.

Dentro dessa parametrização, as circunstâncias fático-probatórias, o valor da condenação única em litisconsórcio ativo, o tempo envolto, a reiteração do cancelamento nos dois trechos (ida e volta), a necessidade de deslocamento via terrestre, o valor arbitrado na origem não representa excesso nem destoa, sobremodo, dos valores reconhecidos nesta instância recursal. Cito: N.U 1028738-86.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024; N.U 1030693-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a sentença prolatada.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024